Tribunal: TJMT
Processo: 0002878-52.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002878-52.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTIDIA TATIANE MOURA RIBEIRO - CPF: 741.174.161-20 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA - CPF: 061.580.261-31 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 039.861.531-44 (APELANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA - CPF: 031.071.701-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 059.502.861-62 (APELANTE), GABRIEL MARQUES MARTINS - CPF: 065.978.881-03 (APELANTE), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES - CPF: 739.336.191-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA - CPF: 061.580.261-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 059.502.861-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARQUES MARTINS - CPF: 065.978.881-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO - CPF: 074.222.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LEANDRO RODRIGUES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002878-52.2018.8.11.0011

APELANTE: ANTIDIA TATIANE MOURA RIBEIRO, NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS, DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, LEANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288) – PORTE PARA USO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS DELITOS DE PORTE PARA USO PRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO TENTADO DE UMA DAS RÉS – EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTÓRIOS – AGENTES QUE PRATICARAM APENA ATOS PREPARATÓRIOS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – RÉUS ABSOLVIDOS – CRIME DE RECEPTAÇÃO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOS ACUSADOS – VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA USADO EM MEIO A PREPARAÇÃO DO CRIME DE FURTO – ORIGEM LÍCITA OU DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELOS ACUSADOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – DEVIDA – REQUISITOS DO TIPO PENAL NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO – MERA UNIÃO ESPORÁDICA – RÉUS ABSOLVIDOS – DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO – INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – EFEITOS ESTENDIDOS AOS CORRÉUS NÃO APELANTES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE
.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Terceira Seção, ao julgar o Conflito de Competência 56.209/MA, compreendeu pela inexistência da figura da tentativa, em hipótese onde duas pessoas foram presas, armadas, em frente ao local, confessando que tinham a pretensão de cometer o crime e de ter observado o ponto por alguns dias. Na ocasião, a Corte Superior consignou que não se poderia imputar aos réus a prática do crime de roubo majorado tentado, uma vez que em nenhum momento ocorreu o início da conduta tipificada no art. 157 do Código Penal.

Demonstrado que os acusados praticaram apenas atos preparatórios,
os quais não são passíveis de punição, inviável o reconhecimento da forma tentada, sendo impositiva a absolvição almejada.

O
animus
do agente, nas hipóteses de crime de receptação, pode ser apurado pela análise
dos elementos e circunstâncias externas.

Nas hipóteses em que o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto.

Inviável a absolvição do crime de receptação, quando as próprias circunstâncias do caso, assim como às que permearam o flagrante, são indicadoras do dolo de receptação.

P
ara configuração do crime de associação criminosa é imprescindível prova do
animus associativo
entre três ou mais pessoas, bem como a finalidade específica de juntas praticarem uma pluralidade de delitos.

A união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Ausente prova da existência de uma organização estável, harmônica e duradoura, requisitos necessários à configuração do crime, mostra-se equivocada a condenação prolatada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002878-52.2018.8.11.0011

APELANTE: ANTIDIA TATIANE MOURA RIBEIRO, NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS, DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, LEANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Narrara Fernanda da Costa dos Santos
,
Deivid Luan Arruda e Silva
e
Leandro Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial acusatória e os condenou às seguintes penas:

Crime

Pena

ANTIDIA TATIANE

CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa

CP, art. 180,
caput

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa

CP, art. 288

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Lei 11.343/06, art. 28

Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses

Total
:

04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, além da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Crime

Pena

NARRARA FERNANDA

CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II

11 (onze) meses de reclusão, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

CP, art. 180,
caput

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

CP, art. 288

01 (um) ano de reclusão

Lei 11.343/06, art. 28

Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses

Total
:

02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Crime

Pena

LEANDRO

RODRIGUES

CP, art. 288

01 (um) ano de reclusão

Total
:

01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Crime

Pena

DEIVID LUAN

CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa

CP, art. 180,
caput

01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa

CP, art. 288

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) de reclusão

Lei 11.343/06, art. 28

Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses

Total
:

04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 98 (noventa e oito) dias-multa, além da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

A defesa de
Antidia Tatiane
pleiteia a absolvição do crime de furto qualificado tentado, ao argumento de que a prisão dos agentes se deu durante a fase preparatória do crime. Sobre o delito de receptação, rechaça o conhecimento da origem ilícita do automóvel, destacando que o elemento subjetivo da conduta não foi demonstrado nos autos, invocando a absolvição, com forte no art. 386, inciso III, do CPP.

Quanto ao crime de associação criminosa, afirma que as provas dos autos apontam que os agentes se reuniram para a prática de único crime, situação que não comporta o reconhecimento do tipo penal previsto no art. 288 do CP. Destaca, também, a ausência de provas acerca da estabilidade ou união estável entre os agentes. Por derradeiro, acerca do crime de porte para consumo próprio, sustenta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas (id. 165283785).

P
or sua vez, a defesa de
Narrara Fernanda
pleiteia a absolvição do crime de furto qualificado tentado, aduzindo a inexistência de atos executórios. Almeja também a absolvição do crime de receptação, alegando desconhecimento acerca da origem ilícita do automóvel. Do mesmo modo, refuta a prática do crime de associação criminosa, argumentando que a reunião com os demais corréus mostrou-se ser ocasional, não havendo vínculo estável ou permanente entre eles (id. 165283795).

Do mesmo modo, a defesa do apelante
Deivid Luan
pleiteou a absolvição do crime de furto qualificado tentado, diante da ausência de atos executórios. Pelos mesmos motivos das demais, requer a absolvição dos crimes de receptação e associação criminosa. Se mantida a condenação, almeja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 165283772).

Por fim, a defesa de
Leandro Rodrigues
rechaça a condenação pelo crime de associação criminosa (CP, art. 288). Afirma que a prova dos autos aponta que a intenção dos criminosos era a prática de um único crime, bem assim destaca a ausência dos requisitos de estabilidade, permanência e finalidade de cometer diversos crimes (id. 165283774).

Apresentadas as contrarrazões do Ministério Público (id. 165283834, 165283835, 165283836 e 165283837).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 168432664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002878-52.2018.8.11.0011

APELANTE: ANTIDIA TATIANE MOURA RIBEIRO, NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS, DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, LEANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prescrição da pretensão punitiva –
ex ofício
:

Inicialmente, verifica-se que as condenações do crime de porte de droga para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28) e a condenação da apelante
Narrara Fernanda
pelo crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II) estão fulminadas pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Ademais, nos casos de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.

Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

[...] Prescrição da pretensão punitiva no concurso de crimes: [...] a extinção da punibilidade [...] incide sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no concurso material, não há que se fazer cálculo sobre a soma das penas aplicáveis, mas com base em cada crime, isoladamente. O mesmo deve ser dito em relação ao concurso formal e ao crime continuado, devendo se calcular o prazo da prescrição de cada delito. [...] (Código de Processo Penal Interpretado editora Atlas 8a ed. São Paulo, p. 728).

Na espécie, a pena aplicada à apelante
Narrara Fernanda
pelo crime de furto qualificado tentado
é de 11 (onze) meses de reclusão e, portanto, prescreve com o decurso de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Já o crime de porte de droga para consumo próprio, conforme descrito no art. 30 da Lei 11.343/06, prescreve com o transcurso de 02 (dois) anos.

Assim, conforme exposto no relatório da sentença, a inicial acusatória foi recebida em 21/08/2018 (id. 165283755 – pág. 259), e a sentença condenatória publicada em 29/03/2021 (id. 165283759 – pág. 1783), ou seja, entre os marcos interruptivos transcorreu mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Portanto, com forte no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal,
de ofício
,
declaro extinta
a punibilidade da apelante
Narrara Fernanda
da prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II) e dos apelantes
Antidia Tatiane, Narrara Fernanda
e
Deivid Luan
da prática do crime de porte de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28)
.

Do mérito:

Em síntese, as defesas pretendem a absolvição dos crimes de furto qualificado tentado, receptação e associação criminosa.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...]
1o FATO – TENTATIVA DE FURTO.

No dia 29 de julho de 2018, na residência localizada na rua 01, s/no, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, todos os denunciados Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel Marques Martins, Antidia Tatiane Moura Ribeiro e Leandro Rodrigues, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e em concurso com a pessoa conhecida como “Neto” ou “Netinho”, tentaram subtrair coisas alheias móveis do Banco do Brasil, localizado na Rua Paulo Mendonça, no 284, no Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

2o FATO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

No mesmo horário, data e local, acima especificados, os denunciados Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel Marques Martins e Antidia Tatiane Moura Ribeiro, com consciência e vontade, adulteraram ou remarcaram número de sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 07/09 e 104/106, Auto de Depósito de fl. 107, Certificado de Registro de Veículo de fl. 110 e Auto de Apreensão de fl. 113.

3o FATO – RECEPTAÇÃO.

No mesmo horário, data e local, acima especificados, os denunciados Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel Marques Martins e Antidia Tatiane Moura Ribeiro, com consciência e vontade, receberam, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, a camionete da marca Chevrolet, modelo S-10, de cor preta, de placas OBM 6120 (adulterada para FLI 5937), conforme Boletins de Ocorrência de fls. 07/09 e 104/106, Auto de Apreensão

de fl. 10, Auto de Depósito de fl. 107, Certificado de Registro de Veículo de fl. 110 e Auto de Apreensão de fl. 113.

4o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

No mesmo horário, data e local, acima especificados, os denunciados Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel Marques Martins, Antidia Tatiane Moura Ribeiro e Leandro Rodrigues, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e em concurso com a pessoa conhecida como “Neto” ou “Netinho”, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito acostado à fl. 05 e Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

5o FATO – POSSE DE DROGAS.

No mesmo horário, data e local, acima especificados, os denunciados Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel Marques Martins, e Antidia Tatiane Moura Ribeiro, com consciência e vontade, guardaram e traziam consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de cannabis sativa (maconha) acondicionada em um cigarro, e 01 (uma) porção da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 10.

6o FATO – FALSA IDENTIDADE.

No dia 29 de julho de 2018, por volta das 14h00min, na residência localizada na rua 01, s/no, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a denunciada Ana Karolyne Moraes de Siqueira, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Conforme consta nos autos, no dia 29/07/2018, durante operação em conjunto entre as forças de segurança pública da 6a RISP, sendo a Polícia Militar de Mirassol D’Oeste, Força Tática e Ari do 6o CR e Polícia Civil de Mirassol D’Oeste, fora recebida uma denúncia anônima, a qual informava sobre uma quadrilha especializada em furtos a banco, que estava nesta cidade de Mirassol D’Oeste, para consumar o crime de furto no Banco do Brasil local, informando, também, que todos os indivíduos eram da cidade de Cuiabá/MT, e vieram até este município em uma camionete de marca Chevrolet, modelo s10, de cor preta, de placas FLI-5937, que provavelmente era produto de furto/roubo.

De imediato, diante das informações recebidas, foi realizada uma operação integrada, onde os policiais localizaram o referido veículo e fizeram o seu acompanhamento, até a residência localizada na rua Dorvile Bassi Correia, no 379, de Leandro.

Ato contínuo, quando o veículo entrava na residência, a equipe policial optou por fazer a abordagem, porém, no momento em que os suspeitos perceberam a presença da polícia, adentraram rapidamente na casa.

Em seguida, a guarnição policial adentrou no local e abordou todas as pessoas que estavam no interior da residência, onde foram todos submetidos aos procedimentos de praxe. Durante a checagem pessoal, constatou-se que os denunciados Wanderson e Deivid, eram monitorados por tornozeleiras, no entanto, estas se encontravam desligadas. Ainda durante a checagem pessoal, a denunciada Ana Karolyne Moraes de Siqueira inicialmente se identificou com o nome falso de Yohana Moraes de Siqueira, porém, após verificação minuciosa, constatou-se que sua verdadeira identidade.

Posteriormente, foi realizada a checagem do veículo de marca Chevrolet, modelo S10, de cor preta, de placas FLI-5937, chassi 9BG148LP0DC497061, que se encontrava na posse de todos os denunciados (exceto Leandro), e apurado que era um veículo “dublê”, cuja placa original era OBM-6120, e chassi 9GB148EP0DC447131, bem como que o veículo era produto do crime de roubo, conforme cópia do Boletim de Ocorrência no 2018.156695 de fl. 104/106.

Ademais, diante dos fatos, a guarnição policial realizou buscas no interior da residência e foram encontrados diversos objetos e materiais de corte para a consumação do furto do Banco do Brasil, como furadeiras, poli corte, pé de cabra, disco de corte de metal e arco de pua, além de uma maleta bloqueadora de sinal de dados, um transformador de energia, um cigarro de “maconha”, uma porção de “maconha”, dentre outros objetos apreendidos, descritos no Auto de Apreensão de fl. 10.

Acrescente-se, ainda, que em sede policial, os denunciados Deivid, Gabriel Marques e Reginaldo confessaram que fazem parte da organização denominada “Comando Vermelho”, que no comando das ações da quadrilha estava a pessoa de “Neto” ou “Netinho”, que inclusive chegaram a criar um grupo de WhatsApp denominado “Progresso Milhão” para conversarem sobre o furto do Banco do Brasil que consumariam nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Saliente-se que os denunciados iniciaram a execução do crime de furto no momento em que se encontraram em Cuiabá, sendo que vieram para Mirassol D’Oeste/MT em veículo “duble”, roubado, se reuniram numa casa de apoio nesta cidade, onde juntaram todos os materiais necessários para o arrombamento do banco, que só não se consumou diante da diligente ação das forças policiais.

Acrescente-se que restou apurado que cada denunciado possuía uma função dentro do grupo, sendo que Narrara era a responsável pelo transporte e apoio dos demais meliantes, bem como pela condução do veículo; Antidia e Gabriel eram os responsáveis por levarem as malas com os objetos e materiais necessários para a realização do furto; Deivid era metalúrgico, responsável por fazer o corte do cofre ou da grade; Reginaldo desempenharia a função de vigia do furto, quando o grupo estivesse no interior do banco; Ana Karolyne e Wanderson Gabriel mancomunados no apoio ao grupo para a consumação do furto; Leandro, responsável pela logística nesta cidade, com o fornecimento de casa de apoio e alimentação aos denunciados. [...] (
sic
do id. 165283755 – pág. 36).

Do crime de furto qualificado tentado
:

As defesas dos apelantes
Antidia Tatiane, Narrara Fernanda
e
Deivid Luan
questionam a condenação pelo crime de furto qualificado tentado.

Aduzem, em síntese, que
“inobstante a possível cogitação e preparação do ato delitivo, o mesmo não chegou a ter um início, haja vista que a Polícia teria realizado a prisão [...] antes mesmo dos acusados praticarem uma ação voluntária e consciente dirigida a uma finalidade (teoria finalista de Hans Welzel que conceitua conduta”
(
sic
do id. 165283772).

Destacam que não houve início da ação de subtrair, bem assim que o delito estava longe de ser consumado, já que os apelantes foram presos quando se reunião em imóvel na cidade de Mirassol D’Oeste e sequer tinham praticado qualquer ação com a finalidade de subtrair o Banco do Brasil.

Conforme estabelecido no art. 14, inciso II, do Código Penal, considera-se crime tentado
“quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
. Apesar do zelo do legislador, o texto legal é genérico e não apresenta qualquer critério para aferir a distinção entre atos preparatórios –

que, em regra, não são puníveis – e atos de execução.

Diante da lacuna legislativa, a solução da situação exige apurado exame do caso concreto, em observância às correntes teóricas do Direito Penal e às compreensões das Cortes Superiores.

Defendida por Zaffaroni e Pierangeli, a teoria denominada objetivo-individual, estabelece que atos executórios são não apenas os que integram o núcleo do tipo (verbo), mas todos aqueles imediatamente anteriores, de acordo com o plano do agente.

Por outro lado, a teoria objetivo-formal, preferida pela doutrina, entende que ato executório é aquele que consiste na conduta (verbo) prevista no tipo penal, enquanto as condutas anteriores ao núcleo do tipo constituem meros atos preparatórios.

A despeito da controvérsia doutrinária, o que afasta a existência de uma única resposta certa para fixar o entendimento jurídico sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
tem caminhado no sentido da teoria objetivo-formal, exigindo início de prática do verbo correspondente ao núcleo do tipo penal para a configuração da tentativa.

Isso porque, embora não tenha sido específico sobre o tema aqui discutido, a Terceira Seção, ao julgar o Conflito de Competência 56.209/MA, compreendeu pela inexistência da figura da tentativa, em hipótese onde duas pessoas foram presas, armadas, em frente ao local, confessando que tinham a pretensão de cometer o crime e de ter observado o ponto por alguns dias.

Nesse julgamento, o colegiado consignou que não se poderia imputar aos réus a prática do crime de roubo majorado tentado, uma vez que em nenhum momento ocorreu o início da conduta tipificada no art. 157 do Código Penal.

Confira-se parte da fundamentação exposta:

[...] Na hipótese em tela, os acusados foram presos em frente de uma agência dos Correios, em virtude de denúncia anônima. Verificou-se que tentaram esconder suas arma e, posteriormente, confessaram que estavam objetivando roubar o malote oriundo do Banco Bradesco para a determinada agência.

Em nenhum momento observa-se o início da conduta tipificada no art. 157 do Código Penal. Não houve tentativa de subtração de coisa alheia móvel.
Na realidade, restaram caracterizadas tão-somente algumas fases do iter criminis, quais sejam, a cogitação e os atos preparatórios, sem a realização de qualquer ato de execução
. [...] (CC n. 56.209/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2005).

Essa compreensão foi ratificada pela Quinta Turma do STJ, ao analisar o AREsp 974.254/TO, ocasião na qual estabeleceu o seguinte:

[...] A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal. [...] (AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

No mesmo sentido, esta Câmara Criminal tem adotado a exigência de que o réu inicie a ação prevista no tipo penal para configuração da tentativa:

[...] Se a intenção do agente fosse subtrair “bens de valor do interior do veículo” [não indicados na denúncia], a ação não se desenvolveu. Em outras palavras, não se mostram puníveis a cogitação e os atos preparatórios, em tese (TJMG, RSE no 10080140024458001).

“Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.” (TJMT, AP no 0001746-21.2018.8.11) [...] (TJMT, Ap. Criminal 0013721-69.2019.8.11.0002, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023).

“Ato executório é aquele em que se inicia a realização do verbo contido na conduta criminosa. Exige tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo.” (Cleber Masson, Direito Penal esquematizado, parte geral, vol.01, São Paulo, pág: 318/319).

“Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.” (TJMT, AP N.U 0001746-21.2018.8.11.0023) [...] (TJMT, Ap. Criminal 0009378-29.2016.8.11.0004, Relator Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022).

Na espécie, o exame do arcabouço fático-probatório não deixa dúvidas de que os acusados não passaram da fase preparatória, notadamente porque foram surpreendidos pela intervenção policial quando ainda estavam no imóvel, recebendo objetos que poderiam ser usados na prática delitiva.

Os agentes policiais
Edmar Rodrigues da Cruz Junior
e
Gutemberg de Lucena,
ouvidos sob o crivo do contraditório, esclareceram que os criminosos foram presos dentro da residência que estavam hospedados, onde também encontraram 03 (três)
“pés de cabra”
, 01 (uma) furadeira e 01 (um) bloqueador de sinal, que seriam usados na prática delitiva.

Diante disso, o juízo
a quo
compreendeu que os acusados deram início à prática delitiva quando iniciaram a viagem de Cuiabá para Mirassol D’Oeste, em posse de equipamentos que seriam usados na prática delitiva.

Veja-se parte da fundamentação exposta:

[...] verifica-se da prova acostada aos autos, que os denunciados cogitaram, planejaram e prepararam o delito na Comarca de Cuiabá/MT, vez que ali acordaram qual seria a melhor cidade e o melhor estabelecimento para praticarem o delito, assim como a maneira de execução deste.

Após tais fases do iter criminis, os denunciados se reuniram em data prédeterminada na Comarca de Cuiabá/MT e iniciaram a viagem até esta Comarca, trazendo consigo um elaborado arsenal de material necessário para a consecução do crime.

Ademais, ao aportarem nesta comarca, os denunciados procederam ao monitoramento da movimentação do município, foram até o estabelecimento alvo do delito e ali procuraram o melhor meio para subtração de valores, tendo inclusive pretendido cortar os cadeados e “isolar” os sensores de pátio da empresa ainda naquele momento.

A equipe já se encontrava reunida na cidade do crime, com o modus operandi

bem delimitada e com todo o equipamento necessário à consecução do delito que ocorreria na noite que em foram presos.

Assim, observa-se que a rápida ação policial foi fator decisivo para que o delito não se consumasse, de tal modo a se concluir o real perigo a que o bem jurídico, banco, foi exposto é suficiente para a concretização do crime em sua forma tentada.

Os atos preparatórios para a realização do crime foram todos organizados na cidade de Cuiabá. Local onde organizaram o transporte até esta cidade, arregimentaram o grupo, conseguiram um carro de origem ilícita com placa apta a despistar a polícia, arrecadaram o material altamente qualificado para a ação específica de furto a bancos e dividiram as tarefas.

A partir da reunião das pessoas e dos materiais com a saída de Cuiabá com o objetivo específico de furtar banco nesta cidade, deu-se início a primeira etapa do
iter criminis
, configurando, portanto, início de atos executórios que merecem a devida reprimenda penal. [...] (
sic
do id. 165283759 – pág. 160).

No entanto, a conclusão carece de coerência lógica, na medida em que não descreve qualquer conduta relativa ao tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. Ao revés, a narrativa da sentença sintetiza a preparação dos agentes, que se reuniram na comarca e ainda estudavam a prática do delito, que sequer tinha data para execução.

Ademais, observa-se que a abordagem policial ocorreu logo após a chegada de parte do grupo com o bloqueador de sinal telefônico, que ainda estava no automóvel aguardando ser descarregado.

Neste sentido, tendo em vista que os atos praticados pelos acusados não passaram de ações preparatórias, os quais não são passíveis de punição, inviável o reconhecimento da forma tentada, sendo impositiva a absolvição almejada.

Do crime de receptação
:

Em suas razões, os apelantes
Antidia Tatiane, Narrara Fernanda
e
Deivid Luan
almejam a absolvição do crime, ao argumento de que o veículo teria sido entregue por um terceiro à apelante
Narrara
, sem que tivessem ciência de sua origem ilícita.

Com efeito, a configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Nessa perspectiva, o dolo do delito de receptação é de difícil comprovação, pois se trata de
factum internum
, que está presente no foro íntimo do agente. Contudo, é possível a apuração do
animus
do agente através dos elementos e circunstâncias externas.

A propósito:

[...] Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. [...] (AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
compreende que nas hipóteses em que o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto.

Na espécie, além dos apelantes não terem se desincumbido do referido ônus, restringindo-se a afirmarem que desconheciam a origem ilícita e que seriam apenas passageiros, o dolo da conduta restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, sobretudo porque os agentes se reuniam para planejarem a prática do crime de furto contra agência bancária e tinham a intenção de utilizarem o veículo como meio de fuga da empreitada, pelo que, logicamente, tinham conhecimento da origem espúria do automóvel.

O PM
Edmar Rodrigues da Cruz Júnior
explicou que as investigações apontaram que o automóvel roubado era utilizado por todos os envolvidos. Narrou ter recebido informações indicando que parte de um grupo criminoso já estava na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, utilizando da caminhonete roubada, enquanto os demais membros planejavam chegar a esta Comarca em um ônibus de passageiros. Detalhou que a equipe policial começou a monitorar o veículo e observou o momento em que duas pessoas desembarcaram de um ônibus e imediatamente entraram no automóvel. Relembrou que, ao realizar a prisão de todos os integrantes do grupo, constatou-se que o veículo monitorado era produto de roubo e que tinha sofrido adulteração de sinal identificador.

Desse modo, a ausência de comprovação da origem lícita do bem, aliada aos relatos das testemunhas e ao contexto da apreensão, indica, seguramente, que os apelantes tinham ciência da origem espúria do veículo, de forma que a presunção de autoria acabou se transformando em certeza.

Como visto, a tese defensiva, mostrou-se, além de inconsistente, incapaz de rebater o robusto acervo probatório produzido pela acusação, especialmente quando considerado que o automóvel foi apreendido em meio à preparação do crime de furto qualificado.

Destarte, as próprias circunstâncias do caso, assim como às que permearam o flagrante, são indicadoras do dolo de receptação, situação que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Assim, preserva-se a condenação pela prática do crime de receptação (CP, art. 180).

Do crime de associação criminosa
:

Os apelantes postulam, ainda, a absolvição do crime de associação criminosa. Afirmam que
as provas dos autos apontam que os agentes se reuniram para a prática de um único crime, situação que não comporta o reconhecimento do tipo penal previsto no art. 288 do CP.

Com efeitos, para configuração do crime de associação criminosa é imprescindível prova do
animus associativo
entre três ou mais pessoas, bem como a finalidade específica de juntas praticarem uma pluralidade de delitos.

Ou seja, a união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial:

[...] Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS) [...] (AgRg no HC n. 871.559/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se
que
não ficou evidenciada a existência de uma organização estável, harmônica e duradoura, requisitos necessários à configuração do crime.

Fato é que, no presente feito, exceto o crime de furto qualificado que pretendiam executar, não há prova de que os apelantes tinham a intenção de cometer outros crimes, tampouco de que o crime de fruto efetivamente decorreu da suposta associação ou se apenas dizia respeito a mera coautoria esporádica.

Ademais, nota-se que a imputação de

associação criminosa contida na exordial é absolutamente genérica, sem qualquer referência a circunstâncias específicas do delito, como a forma de participação de cada um dos acusados, data, local, organização ou quaisquer outros indicativos de vínculo estável e permanente.

Em suma, a reunião dos acusados não se mostrou estável e permanente, e muito menos que pretendiam praticar outros crimes, requisitos necessários para a configuração do tipo penal descrito no art. 288 do CP.

Assim, diante escassez probatória, em que não ficou demonstrada a existência de vínculo e comprovação das condutas entre os réus, impõe-se a absolvição do crime de associação criminosa (CP, art. 288) de todos os apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do apenamento
:

Remanescendo apenas a condenação dos apelantes
Antidia Tatiane, Narrara Fernanda
e
Deivid Luan

pela prática do crime de receptação (CP, art. 180), passo à análise da dosimetria.

Da apelante
Antidia Tatiane
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado sentenciante atribuiu carga negativa apenas ao vetor dos antecedentes criminais, em razão de a apelante ostentar condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao presente delito, o que é perfeitamente admissível.

Confira-se:

[...] Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC) [...] (AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

No entanto, a fim de guardar devida proporcionalidade, redimensiono o percentual de aumento aplicado, estabelecendo a pena-base em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
a qual torna-se definitiva, na ausência de outras moduladoras.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

Preenchido os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Da apelante
Narrara Fernanda
:

Fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, preserva-se inalterada a reprimenda.

Mantém-se o regime inicial aberto, assim como a substituição por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Do apelante
Deivid Luan
:

A pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em decorrência da carga negativa atrelada à circunstância judicial dos antecedentes criminais:

[...] Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cód. 337520, da comarca de Cuiabá/MT, transitada em julgado em 30.04.2013, feito que gerou o processo executivo de pena de cód. 164090 no qual o denunciado cumpriu pena até o ano de 2018; [...] (
sic
do id. 165283759 – pág. 210).

A carga negativa dos maus antecedentes mostra-se idônea, uma vez que o apelante, ao tempo do crime em análise, ostentava duas condenações transitadas em julgada, sendo uma delas usada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na segunda fase, como agravante da reincidência, não havendo falar em
bis in idem.

A propósito:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso em que, além da apreensão de drogas de natureza especialmente deletéria, o paciente detém duas condenações, ademais da condenação usada como reincidência. [...] (AgRg no HC n. 789.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).

No entanto, a fim de guardar devida proporcionalidade, redimensiono o percentual de aumento aplicado, estabelecendo a pena-base em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aplica-se o percentual de 1/6 (um sexto), encontrando de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a
qual torna-se definitiva, na ausência de outras moduladoras.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Por todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
de ofício,
julgar extinta
a punibilidade da apelante
Narrara Fernanda
da prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II) e dos apelantes
Antidia Tatiane, Narrara Fernanda
e
Deivid Luan
da prática do crime de porte de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28)
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, c/c art. 30 da Lei 11.343/06;

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Antidia Tatiane Moura Ribeiro
,
para absolvê-la dos crimes de furto qualificado tentado e associação criminosa, com forte no art. 386, incisos III e VII, do CPP, bem como para redimensionar a condenação do crime de receptação para
01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 11 (onze) dias-multa;

(iii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Narrara Fernanda da Costa dos Santos
,
para absolvê-la do crime de associação criminosa, com forte no art. 386, inciso VII, do CPP, preservando a condenação pelo crime de receptação inalterada;

(iv.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Deivid Luan Arruda e Silva
,
para absolvê-lo dos crimes de furto qualificado tentado e associação criminosa, com forte no art. 386, incisos III e VII, do CPP, bem como para redimensionar a condenação do crime de receptação para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente) e 12 (doze) dias-multa;

(v.)
dar provimento
ao recurso de
Leandro Rodrigues
para
absolvê-lo crime de associação criminosa, com forte no art. 386, inciso VII, do CPP;

(vi.)
estender
os efeitos da presente apelação aos corréus não apelantes, absolvendo-os dos crimes de
furto qualificado tentado e associação criminosa, com forte no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024